Tribunal: TJSP
Processo: 0000088-94.2013.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Paraibuna. Nova Tamoios – Trecho Planalto. DE no 58.029/12. Correção monetária. Juros compensatórios e moratórios.–– 1. Correção monetária. LF no 11.960/09. A correção monetária da indenização pelo IPCA-E fica mantida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Paraibuna. Nova Tamoios – Trecho Planalto. DE no 58.029/12. Correção monetária. Juros compensatórios e moratórios.–– 1. Correção monetária. LF no 11.960/09. A correção monetária da indenização pelo IPCA-E fica mantida, uma vez que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09 (ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 6-3-2013), bem como declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810, RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Pleno, Rel. Luiz Fux). No julgamento do Tema 905, REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça expressamente afastou a aplicação da LF no 11.960/09 na ações de desapropriação diretas e indiretas. – 2. Juros moratórios e compensatórios. O autor depositou valor equivalente ao concedido pela sentença antes da imissão na posse. Não há mora, nem o que compensar; as verbas ficam excluídas, tratando-se de matéria de ordem pública a ser cognoscível de ofício. – Procedência. Recurso do DER desprovido, com determinação.